Tribunal: TJDFT
Processo: 0746400-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS HAVIDOS ENTRE AS PARTES. EXECUÇÃO EM CURSO CONTRA A ORA CREDORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIQUIDEZ INCERTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Falece interesse recursal no pedido de afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC, eis que a decisão se limitou a encaminhar os autos à Contadoria Judicial para realização do cálculo dos débitos para posterior exame da impugnação ofertada.
2. Apesar de o crédito perseguido pela agravada no cumprimento de sentença ser da mesma espécie do que o agravante se diz titular na ação executiva, buscando, ambos, o recebimento de dinheiro, não há como constatar, por ora, a liquidez do título que aparelha a ação de execução, porquanto a inicial ainda sequer foi recebida, sendo instaurado conflito negativo de competência naqueles autos.
3. Desse modo, não resta satisfeito um dos requisitos do art. 369 do Código Civil.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.